Tribunal: STF
Processo: ARE 1461204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação de procedimento comum ajuizada em face do Município da Estância Hidromineral de Poá - Pretensão de reintegração ao cargo e indenização por dano moral - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Cargo de Diretor Técnico de Controle Interno extinto por meio da Lei Complementar Municipal nº 05/2018 - Nulidade da nomeação, ante a ausência de estabilidade - Suposta perseguição e vícios na Lei Complementar Municipal nº 05/2018, os quais não foram comprovados - Incorporação de vantagens -Impossibilidade - Incorporação destinada a servidores públicos estáveis providos em cargo efetivo - Inteligênciados arts. 96 e 97 da Lei nº 3.718/2014 - Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, inciso II e XV; e 41, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme a certidão de fls. 235, a autora, ora apelante, ingressou no serviço público municipal em 10/06/1997, no cargo comissionado de Assessor, permanecendo neste até 27/06/2008. Já em 30/06/2008, foi contratada para exercer o emprego público de Escriturário.



    Ocorre que, na mesma data, foi nomeada para o cargo comissionado de Assessor. A partir de então, ocupou diversos cargos em regime de comissão (Assessor de Indústria e Comércio, Chefe de Divisão, Chefe de Divisão Técnica, Diretor Técnico). Aos 02/01/2018, foi nomeada ao cargo comissionado de Diretor Técnico de Controle Interno, permanecendo neste até 27/07/2018, quando foi exonerada diante da extinção do cargo pela LeiComplementar Municipal nº 05/2018, retornando ao cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo (após as mudanças provindas da Lei nº 3.718/2014, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos daEstância Hidromineral de Poá).



    Como se nota, a apelante, até o momento em que foi exonerada do cargo de Diretor Técnico de Controle Interno, não exerceu a função de Escriturário (ou Agente Administrativo), mas apenas cargos comissionados, não tendo, por isso, completado, àquela época, o período exigido pelo art. 41, caput, da Constituição Federal, que dispõe:



    Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 



    E, consoante o art. 9º, caput, da Lei Complementar Municipal nº 02/2016, a estabilidade se constituía em um requisito para o cargo de Diretor Técnico de Controle Interno. Confira-se:



    Art. 9° Os cargos de Diretores Técnicos de Controle Interno serão exercidos por servidores de provimento efetivo estável, com nível superior nas áreas equivalentes, a saber: [...]



    Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao considerar tal nomeação nula, conforme apontado pelo Município apelado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente